Tribunal: STJ
Processo: 2119803-69.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76979 - SP(2025/0299294-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F T
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso ordinário em mandado de
segurança, em razão da ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso e da inércia
da parte recorrente após intimação para sanar o vício.
2. O recurso ordinário em mandado de segurança foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que denegou pedido de restituição de bens apreendidos em investigação criminal, com fundamento no
do Código de Processo Penal, determinando a restituição apenas após o trânsito em julgado da sentença
art. 118
condenatória.
3. A parte agravante alegou que o preparo seria inaplicável por se tratar de matéria criminal com impacto na
liberdade do agravante, sustentando a isenção de custas com base no
o da Lei n.
e na
art. 7
11.636/2007
jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado de segurança, interposto em
contexto penal, está sujeito ao preparo, considerando a alegação de isenção de custas prevista no
o da Lei n.
art. 7
11.636/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O preparo, entendido como o recolhimento das custas e despesas processuais, é requisito objetivo de
admissibilidade recursal, cuja ausência implica no não conhecimento do recurso.
6. O recurso em mandado de segurança possui natureza processual civil, mesmo quando interposto em contexto
penal, sendo inadmissível a alegação de inexigibilidade do pagamento das custas processuais.
7. A isenção do recolhimento de custas prevista no
o da
deve ser interpretada de forma
art. 7
Lei no 11.636/2007
restritiva, aplicando-se apenas aos processos criminais que tratem da aplicação direta de sanções penais previstas
no
incisos I e II, do Código Penal.
art. 32,
8. No caso concreto, o objeto do recurso em mandado de segurança é a restituição de bens, não se enquadrando
na excepcionalidade.
9. A ausência de comprovação do preparo e a inércia da parte recorrente após intimação para sanar o vício
impedem o processamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O preparo, compreendido como o recolhimento das custas e despesas processuais, é requisito objetivo de
2.
admissibilidade recursal, cuja ausência implica no não conhecimento do recurso.
O recurso em mandado de
segurança possui natureza processual civil, mesmo quando interposto em contexto penal, sendo exigível o
3.
pagamento de custas processuais.
A isenção do recolhimento de custas prevista no
o da
art. 7
Lei n. 11.636/2007
deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas aos processos criminais que tratem da aplicação
direta de sanções penais previstas no
incisos I e II, do Código Penal.
art. 32,
Documento eletrônico VDA54725255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1149d42d-7743-4697-9fb4-c44c7617e809

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; Lei n.
o; Código Penal,
incisos I e II.
11.636/2007, art. 7
art. 32,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10.09.2025; STJ, AgRg no
73.863/SP,
RMS
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 09.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RMS
69.820/SP,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg no RMS
76.832/BA,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025.
75.088/MT,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1149d42d-7743-4697-9fb4-c44c7617e809

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76979 - SP (2025/0299294-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F T
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925

ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251

DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso ordinário
em mandado de segurança, em razão da ausência de comprovação do preparo no momento da
interposição do recurso e da inércia da parte recorrente após intimação para sanar o vício.
2. O recurso ordinário em mandado de segurança foi interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que denegou pedido de restituição de bens apreendidos em
investigação criminal, com fundamento no
do Código de Processo Penal, determinando a
art. 118
restituição apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. A parte agravante alegou que o preparo seria inaplicável por se tratar de matéria criminal com
impacto na liberdade do agravante, sustentando a isenção de custas com base no
o da Lei
art. 7
n. 11.636/2007 e na jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso ordinário em mandado de segurança,
interposto em contexto penal, está sujeito ao preparo, considerando a alegação de isenção de custas
prevista no
o da Lei n. 11.636/2007.
art. 7
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 53869cdf-ab51-4c2b-9cc1-79075cbf1fff

5. O preparo, entendido como o recolhimento das custas e despesas processuais, é requisito
objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica no não conhecimento do recurso.
6. O recurso em mandado de segurança possui natureza processual civil, mesmo quando interposto
em contexto penal, sendo inadmissível a alegação de inexigibilidade do pagamento das custas
processuais.
7. A isenção do recolhimento de custas prevista no
o da
deve ser
art. 7
Lei no 11.636/2007
interpretada de forma restritiva, aplicando-se apenas aos processos criminais que tratem da
aplicação direta de sanções penais previstas no
incisos I e II, do Código Penal.
art. 32,
8. No caso concreto, o objeto do recurso em mandado de segurança é a restituição de bens, não se
enquadrando na excepcionalidade.
9. A ausência de comprovação do preparo e a inércia da parte recorrente após intimação para sanar
o vício impedem o processamento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O preparo, compreendido como o recolhimento das custas e despesas processuais, é requisito
2.
objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência implica no não conhecimento do recurso.
O
recurso em mandado de segurança possui natureza processual civil, mesmo quando interposto em
3.
contexto penal, sendo exigível o pagamento de custas processuais.
A isenção do recolhimento de
custas prevista no
o da
deve ser interpretada de forma restritiva, aplicando-
art. 7
Lei n. 11.636/2007
se apenas aos processos criminais que tratem da aplicação direta de sanções penais previstas no
incisos I e II, do Código Penal.
art. 32,
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118 e 120; Lei n. 11.636/2007,
o; Código Penal,
incisos I e II.
art. 7
art. 32,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 73.863/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
10.09.2025; STJ, AgRg no RMS 69.820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em 09.04.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RMS 76.832/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 22.10.2025; STJ, AgRg no RMS 75.088/MT, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 12.03.2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 53869cdf-ab51-4c2b-9cc1-79075cbf1fff

Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão monocrática que
F. T.
não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança (e-STJ, fl. 235).
Consta dos autos que o impetrante foi denunciado e condenado pelo crime de estupro
de vulnerável (art. 217-A, §1o, do Código Penal), praticado em seu consultório odontológico
mediante uso de substância que reduziu a resistência da vítima.
Na investigação, apreenderam-se dois notebooks, um frasco químico e o prontuário da
vítima, vinculados ao delito. A sentença determinou que a restituição dos objetos só ocorra após o
trânsito em julgado, fixando prazo de 90 dias para cumprimento.
Daí F. T. impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. A Décima Câmara de Direito Criminal da referida Corte denegou a ordem – Mandado
de Segurança n. 2119803-69.2025.8.26.0000 – em acórdão assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS
ANTES
DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
R.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS JÁ FORAM
PERICIADOS E O FEITO FOI JULGADO EM PRIMEIRO INSTÂNCIA
SENTENÇA CONDENATÓRIA AUTORIZOU A RESTITUIÇÃO APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO
DEMONSTRADO
CPP INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO
ART. 118,
SEGURANÇA DENEGADA (e-STJ, fl. 187).

Nas razões do recurso ordinário em mandado de segurança, o recorrente alegou que as
perícias sobre os objetos apreendidos já foram concluídas, não havendo interesse processual na
manutenção da constrição.
Sustentou que o
do CPP condiciona a apreensão apenas ao interesse da
art. 118
investigação ou da instrução, e, cumprida essa finalidade, impõe-se a restituição, desde que
comprovadas a propriedade e a origem lícita dos bens.
Requereu a concessão da ordem para a que seja determinada a restituição imediata dos
bens.
À fl. 228 (e-STJ), verificou-se que o recurso em mandado de segurança não foi
instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento.
Embora regularmente intimado para sanar referido vício, o recorrente quedou-se inerte
(e-STJ, fl. 232).
À fl. 235 (e-STJ), o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu
do recurso.
Documento eletrônico VDA53091188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 53869cdf-ab51-4c2b-9cc1-79075cbf1fff

No presente agravo regimental (e-STJ, fls. 239-248), a parte agravante alega que o
preparo é inaplicável por se tratar de matéria criminal com impacto na liberdade do agravante,
sendo reconhecida a isenção de custas pelo
o da
e pela jurisprudência.
art. 7
Lei 11.636/2007
Defende a imediata restituição do notebook, conforme os arts. 118 e 120 do CPP.
Pleiteia a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Compete ao advogado assegurar o cumprimento integral dos requisitos de
admissibilidade recursal, entre os quais se incluem o preparo.
O preparo, entendido como o recolhimento das custas e despesas processuais, constitui
requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência implica em não conhecimento do recurso.
Assim, cabe ao patrono diligenciar para que todas as exigências formais e materiais sejam
observadas, assegurando a regularidade do procedimento.
No caso em análise, a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas no
momento da interposição do recurso ordinário. Posteriormente, mesmo intimada por esta Corte
Superior para sanar a irregularidade, permaneceu inerte, deixando de cumprir requisito essencial de
admissibilidade recursal. Tal conduta impossibilita o processamento do recurso, diante da falta de
preparo.
De mais a mais, o entendimento pacífico desta Corte Superior estabelece que o recurso
em mandado de segurança possui natureza processual civil, ainda que interposto em contexto
penal. Em razão dessa qualificação, não se admite a alegação de inexigibilidade do pagamento das
custas processuais, uma vez que o preparo constitui requisito indispensável à regularidade e
admissibilidade do recurso.
É bem verdade que há exceção a esse entendimento. Porém, tal excepcionalidade é
observada quando o objeto do recurso em mandado de segurança versa sobre a aplicação direta de
sanções previstas no
incisos I e II, do Código Penal, isto é, penas privativas de liberdade e
art. 32,
restritivas de direitos. Assim, a isenção do recolhimento de custas prevista no
o da
art. 7
não possui caráter amplo, devendo ser interpretada de forma restritiva.
Lei n. 11.636/2007
Documento eletrônico VDA53091188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 53869cdf-ab51-4c2b-9cc1-79075cbf1fff

, o objeto do recurso em mandado de segurança é restituição de bens. Portanto,
In casu
não há se falar em isenção de custas.
A corroborar esse entendimento:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. DESERÇÃO POR FALTA DE
PREPARO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO
DE CUSTAS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL CIVIL DO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE
CUSTAS INDEPENDENTEMENTE DA ORIGEM CRIMINAL DO
PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de que o
recurso em mandado de segurança possui natureza processual civil, mesmo
quando interposto no âmbito de um processo penal. Por essa razão, é
inadmissível a alegação de inexigibilidade do pagamento das custas processuais.
2. No caso concreto, a certidão para saneamento de óbices foi emitida em
e, antes mesmo da intimação pelo sistema, o próprio agravante
2/7/2024
compareceu espontaneamente aos autos para requerer a "retificação do erro
material contido na Certidão para Saneamento de Óbices", sustentando que,
segundo seu entendimento, "de acordo com a
que trata sobre
Lei 11.636/2007,
custas judiciais devidas ao STJ, em seu artigo 7o dispensa o pagamento de custas
nos casos de processos criminais".
3. O comparecimento espontâneo do agravante aos autos, com pleno
conhecimento da exigência de custas e manifestação expressa sobre a questão,
supre integralmente a necessidade de intimação pessoal. Não há como alegar
ausência de ciência quando a própria parte demonstra conhecimento do óbice e
se manifesta sobre ele de forma voluntária e fundamentada.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 73.863/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
15/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PREPARO. NECESSIDADE.
o DA
ART. 7
LEI N. 11.636/2007.
DISPENSA
APLICÁVEL SOMENTE AOS PROCESSOS DE NATUREZA CRIMINAL
QUE ENVOLVAM A
APLICAÇÃO DAS SANÇOES PENAIS ELENCADAS NO
I e II DO
ART. 32,
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta corte tem se firmado no sentido de que a dispensa do
recolhimento de custas prevista no
o da
deve ser
art. 7
Lei n. 11.636/2007
interpretada de maneira restrita, circunscrevendo-se aos processos criminais que
tratem da aplicação das sanções elencadas no
I e II do Código Penal
art. 32,
Brasileiro.
2. Em se tratando de Mandado de Segurança que objetiva reconsideração da
homologação de arquivamento do inquérito, o recolhimento de custas é
providência indispensável ao conhecimento do recurso.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 69.820/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
)
16/4/2024.
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: AgRg nos EDcl no RMS n. 76.832/BA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
Documento eletrônico VDA53091188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 53869cdf-ab51-4c2b-9cc1-79075cbf1fff

e AgRg no RMS n. 75.088/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
27/10/2025;
julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 53869cdf-ab51-4c2b-9cc1-79075cbf1fff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 76.979 / SP
Número Registro: 2025/0299294-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00674351120188260050
00674377820188260050
20250000521983
21198036920258260000
674351120188260050 67435112018826005000674377820188260050 674377820188260050
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F T
ADVOGADOS
: MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F T
ADVOGADOS : MARIA PATRÍCIA VANZOLINI FIGUEIREDO - SP199925
ALEXIS AUGUSTO COUTO DE BRITO - SP233251
DANIELA DANTAS DO NASCIMENTO - SP450439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 479ba5cb-89d9-415f-86d1-3586e57586e7

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 479ba5cb-89d9-415f-86d1-3586e57586e7